Tribunal: TJBA
Processo: 0001750-79.2009.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001750-79.2009.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURANDIR ALMEIDA DO BONFIM

Advogado(s)
:
KLEBER MATOS BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVAMENTE REALIZADA
.
OBSERVÂNCIA AO REGRAMENTO DO ART.

485, §1º, DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0001750-79.2009.8.05.0172
, em que é apelante
JURANDIR ALMEIDA DO BONFIM
e apelad
o

BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.